Tribunal: STF
Processo: Rcl 65836
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE A DECISÃO PROFERIDA NESTA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NADA A PROVER.



Relatório



    1. Em 20.2.2024, foi julgada procedente a reclamação ajuizada por S/A Editora Tribuna da Imprensa contra decisão do juízo da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ no Processo n. 0160100-62.2008.5.01.0076, “para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021” (doc. 13).



    Essa decisão transitou em julgado em 20.3.2024 (doc. 18).



    2. Em 23.5.2024, pela Petição/STF n. 61.657/2024, S/A Editora Tribuna da Imprensa alega que “o juízo originário insiste em não acatar a determinação dessa Suprema Corte, inovando na criatividade interpretativa acerca da aplicabilidade dos paradigmas elencados à modulação dos efeitos sobre o tema” (fl. 1, doc. 19). 



    Afirma que, “após notificado da decisão, o juízo a quo acolheu em parte o pedido do reclamante (ora executado nos autos de origem), determinando que a atualização monetária utilizasse inovadores e criativos parâmetros” (fl. 1, doc. 19).



    Sustenta que “o entendimento apregoado pela decisão a quo persiste na inconstitucionalidade. Afinal, apesar de a sentença dos autos físicos não se enquadrar em nenhuma das hipóteses afetadas pela modulação dos efeitos daquela decisão erga omnes, o juízo reclamado insiste que deveria ser preservada a taxa TR e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês em favor do exequente até a data do último alvará expedido nos autos (em 20/09/2023)” (fl. 2, doc. 19).



    Argumenta que, “se a TR + juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem ser preservados até a data de 20/09/2023 (data do último alvará), então a decisão do STF não tem validade nenhuma até aquele evento, rejeitando ipsis litteris todo o seu conteúdo erga omnes. Cumpre salientar que o juízo a quo grifa o inciso I do ‘item 8’ da modulação de efeitos no acórdão sobre a ADC 58, para justificar a impossibilidade de rediscussão de pagamentos efetivados, ainda que esses tenham sido apurados com cálculos inconstitucionais. Contudo, trata-se de uma interpretação que não encontra amparo na decisão do STF” (fl. 3, doc. 19).



    Pede que “o presente feito seja desarquivado, a fim de que este Supremo Tribunal Federal adote as medidas pertinentes, especialmente proferindo novo comando exortando o Juízo da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro a adotar, tão somente, o índice IPCA-E, na fase pré-judicial, e a taxa Selic, na judicial, sem incidência dos criativos cálculos, adequando a decisão reclamada aos limites da competência daquela justiça especializada sobre a matéria decidida por esse STF” (fl. 5, doc. 19).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Nada há a prover em relação aos pedidos da autora da petição. 



    4. Em 18.12.2020, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição da República ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deveria ser aplicado, até superveniência de solução legislativa, igual índice de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). 



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. (...)



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC” (DJe 7.4.2021).



    5. Na espécie vertente, a reclamação foi julgada procedente “para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021” (doc. 13).



    Ao reexaminar o Processo n. 0160100-62.2008.5.01.0076, por determinação deste Supremo Tribunal nesta reclamação, o juízo da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ assentou:



    “DECISÃO



      Vistos, etc. A excipiente argui que ‘assente ao disposto nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, requer-se a imediata anulação de quaisquer despachos e/ou decisões prolatadas em desacordo com aquela constitucionalidade, impondo a aplicação da taxa SELIC à sentença de mérito como peremptória para deslinde do feito, sob pena de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (CPC, arts. 525, §§ 2º e 14, e 535, § 7º).’.



    Pois bem.



    Da análise dos cálculos, é possível constatar que houve atualização pela Contadoria utilizando-se como taxa de juros o índice de 1% a.m. por todo o período do cálculo, porém sem qualquer correção monetária a partir de 06/10 /2010, conforme planilha de ID. 2709440.



    O item 8 da ementa do acórdão da ADC 58, publicado no DJe de 07/04/2021, possui o seguinte teor:



    ‘8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).’



    Considerando a decisão proferida pelo Egrégio STF, bem como o trecho acima destacado, acolho em parte a exceção e determino nova atualização pela Contadoria, utilizando-se seguintes parâmetros:



    1. Até as datas dos pagamentos dos alvarás, deverão ser adotados os juros e correção monetária que foram considerados nos cálculos até as respectivas datas. Ou seja, se quando houve determinado pagamento estava sendo utilizada a TR com juros de 1%, até a data do referido levantamento esses serão os parâmetros adotados;



    2. Após o último pagamento efetuado, deverá ser utilizada a taxa Selic como índice conglobante de juros e correção monetária.



    Dessa forma, estarão garantidos todos os pagamentos realizados utilizando a TR (ou IPCA-E ou nenhuma correção) e juros de 1% ao mês” (doc. 20).



    A decisão paradigma proferida por este Supremo Tribunal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, no item 8, i, é taxativa no sentido de que “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    A decisão reclamada harmoniza-se com o decidido por este Supremo Tribunal, pois o juízo reclamado ajustou a decisão proferida ao assentado por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF, NA ADC 59/DF, NA ADI 5.867/DF E NA ADI 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. II - A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque (i) a questão encontra-se preclusa, uma vez que poderia ter sido alegada anteriormente, quando da intimação da penhora; e (ii) os cálculos em questão são mera atualização de outros cálculos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.516-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59. Índice de correção monetária e juros. Enquadramento do caso nas hipóteses previstas na modulação de efeitos do julgado. Inexistência de omissão quanto aos índices de atualização monetária. Trânsito em julgado da sentença. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 67.056-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 53.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    6. A argumentação trazida pela reclamante revela indevida pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    7. Pelo exposto, nada há a prover quanto às alegações da requerente. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora